Tribunal: CARF
Processo: 13971.902416/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.902416/2012-71
ACÓRDÃO
3001-003.307 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRE-FABRICAR CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/10/2005, 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo.
COMPENSAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
DÉBITOS
E
CRÉDITOS.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de
PER/DCOMP, no qual devem constar informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade
administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade da
compensação nos exatos termos determinados pela declaração prestada
pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.307 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902416/2012-71
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a]integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 158 e seguintes), interposto contra a decisão de
primeiro grau que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada em face
do Despacho Decisório eletrônico à fl. 10 que, do montante do crédito solicitado/utilizado de R$
40.268,71 referente ao 4o trimestre-calendário de 2005, reconheceu integralmente o valor;
todavia, não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
31810.14861.240110.1.3.01-4717
(fls.
98/102),
sendo
o
PER/DCOMP
no
09136.78011.300610.1.7.01- 9206 (fls. 16/33), retificador, com o demonstrativo de créditos e com
compensações homologadas.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/03),
argumentando que a compensação deveria ser homologada, porque houve erro no registro dos
documentos de compensação. Para tanto, apontou erro na referência ao número correto do
PER/DCOMP inicial e final, pois alega que o número correto seria 22117.13829.280406.1.3.01-
3852.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte requer a alteração da
PER/DCOMP no 31810.14861.240110.1.3.01-9648 para corrigir o número do PER/DCOMP inicial e
final; a omologação da compensação declarada por meio da PER/DCOMP no
31810.14861.240110.1.3.01-9648 e o cancelamento do débito fiscal, mediante a homologação da
compensação na PER/DCOMP no 09136.78011.300610.1.7.01-9206.
A 2a TURMA DA DRJ/POR julgou a manifestação de inconformidade improcedente
com base nos seguintes fundamentos:
 não remanesceu crédito para amortizar o débito compensado no
PER/DCOMP no 31810.14861.240110.1.3.01-4717, no montante de R$
11.983,73. Esse é o valor cobrado pelo Despacho Decisório, com os cabíveis
consectários legais (multa de mora: R$ 2.396,74; juros de mora: R$ 2.866,50).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.307 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902416/2012-71
3
É esse o único motivo da não homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP no 31810.14861.240110.1.3.01-4717.

 As inconsistências apontadas pela requerente no sobredito PER/DCOMP não
têm influência na ausência de homologação e conseqüente cobrança do
principal e acréscimos legais.
Contudo, o contribuinte interpôs recuro voluntário e apresenta as mesmas razões já
afastadas e devidamente fundamentadas pela 2a TURMA DA DRJ/POR. Em suma, o contribuinte
alega no seu recurso que a decisão recorrida deixou de observar a existência de crédito informado
em PER/DCOMP anterior (“saldo a ser ressarcido/utilizado em futuras compensações”), passível
de futura compensação, o que acabou sendo feito pela Contribuinte de forma regular.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos créditos
informados no PER/DCOMP 31810.14861.240110.1.3.01-9648. A decisão recorrida julgou
improcedente a manifestação de inconformidade por entender que o PER/DCOMP em que havia
saldo remanescente (PER/DCOMP PER/DCOMP 09136.78011.300610.1.7.01-92061,) já teria
consumido a totalidade dos créditos nele demonstrados, razão pela qual entendeu que não
haveria mais crédito para utilização.
A recorrente requer o provimento do Recurso Voluntário para que se conclua pela
homologação total da compensação declarada pelo respectivo PER/DCOMP
31810.14861.240110.1.3.01-9648, tendo apresentado como razão recursal a inobservância da
decisão recorrida deixou de observar a existência de crédito informado em PER/DCOMP ante rior
(“saldo a ser ressarcido/utilizado em futuras compensações”), passível de futura compensação.
Passo a análise a seguir:
Conforme demonstrado nos autos, o crédito de R$ 40.268,71 foi integralmente
utilizado para amortizar débitos vencidos compensados no PER/DCOMP no
09136.78011.300610.1.7.01-9206, conforme os critérios de imputação de pagamentos
estabelecidos pela legislação tributária. A distribuição do crédito seguiu o seguinte detalhamento:

•
Multa de mora: R$ 458,07; Juros de mora: R$ 179,79;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.307 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902416/2012-71
4

•
Multa de mora: R$ 1.105,42; Juros de mora: R$ 357,60;

•
Multa de mora: R$ 4.912,25; Juros de mora: R$ 876,83.
Dessa forma, não houve saldo remanescente para a amortização do débito
constante no PER/DCOMP no 31810.14861.240110.1.3.01-4717, no valor de R$ 11.983,73, razão
pela qual a compensação não foi homologada, restando ainda um saldo devedor, objeto de
cobrança, acrescido dos consectários legais previstos na legislação vigente (multa de mora: R$
2.396,74; juros de mora: R$ 2.866,50).
A recorrente alega inconsistências no preenchimento da declaração de
compensação, especialmente no que concerne à indicação dos números dos PER/DCOMP. No
entanto, tais inconsistências não possuem qualquer impacto sobre a decisão administrativa, visto
que a não homologação decorreu exclusivamente da insuficiência de crédito para a quitação
integral dos débitos.
Assim, eventual erro material na identificação dos números dos PER/DCOMP não
altera o resultado do procedimento de compensação, que, nos termos do artigo 74 da Lei no
9.430/96, exige equivalência entre crédito e débito.
Ademais, o procedimento adotado pela Receita Federal do Brasil está em
conformidade com o artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), que disciplina a
compensação tributária como forma de extinção do crédito tributário, condicionada à existência
de crédito suficiente e inequívoco. No caso concreto, não há equivalência entre o crédito
informado e os débitos consolidados, o que impede a homologação da compensação na forma
pleiteada pela recorrente.
Cabe ressaltar que, no âmbito do CARF, a jurisprudência tem sido firme no sentido
de que é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez
do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não
restou comprovada no curso do processo administrativo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/12/2010
a
31/12/2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em
razão da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto
pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos
autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada
no curso do processo administrativo. COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS
DÉBITOS E CRÉDITOS. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO. A compensação
de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é efetuada pelo
contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem constar
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.307 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902416/2012-71
5
apreciação da regularidade da compensação nos exatos termos determinados
pela declaração prestada pelo contribuinte. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PLEITEADO.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL
PARA
EXTINGUIR
DÉBITO
CONFESSADO. Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico
quando restar demonstrado que os créditos indicados para compensação foram
integralmente utilizados para a extinção de débito declarado em DCTF. DIREITO
DE
DEFESA.
OFENSA
NÃO
CARACTERIZADA.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer
indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972;
(iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por
parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
(CARF 10880978133201221 3302-008.776, Relator: VINICIUS GUIMARAES, Data
de Julgamento: 28/07/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)
Dessa forma, não há fundamento para acolher o pedido da recorrente, tendo em
vista que a compensação foi corretamente analisada e rejeitada pela autoridade fiscal, não
restando saldo disponível para quitar integralmente os débitos declarados.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
decisão da Receita Federal do Brasil que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 31810.14861.240110.1.3.01-4717 e manteve a cobrança do saldo devedor
remanescente, nos termos do despacho decisório.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 207
DF CARF MF
Original